Tribunal: TJMT
Processo: 1022132-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022132-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), JOSE MENDES DOS SANTOS - CPF: 240.674.901-00 (AGRAVANTE), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), GABRIELA LAYRDE FONSECA PINTO - CPF: 063.224.211-66 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXCEPCIONALIDADE DO CABIMENTO DA RESCISÓRIA. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por José Mendes dos Santos contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a decisão nos autos da Ação Rescisória, na qual foi indeferida a petição inicial e julgado improcedente o pedido de desconstituição do julgado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a admissibilidade da Ação Rescisória com fundamento no art. 966, incisos VI, VII e VIII, do CPC/2015, sob alegação de erro de fato e violação manifesta à norma jurídica.

III. Razões de decidir

3. A Ação Rescisória possui caráter excepcional e não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal, tampouco para reexame de provas já analisadas pelo juízo competente.

4. No caso concreto, não se configura erro de fato, pois a autenticidade da assinatura do agravante no contrato impugnado foi objeto de apreciação expressa na decisão rescindenda e no acórdão que a confirmou.

5. Para a rescisão com base em erro de fato, é necessária a comprovação cumulativa de que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou desconsiderado um fato efetivamente ocorrido, que esse equívoco tenha sido determinante para o julgamento e que não tenha havido controvérsia prévia sobre a matéria, requisitos não preenchidos no caso.

6. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o juízo competente já analisou a autenticidade documental com base nas provas disponíveis, concluindo pela desnecessidade de perícia grafotécnica.

7. O uso da Ação Rescisória para reabrir a fase instrutória viola o princípio da segurança jurídica e a coisa julgada, os quais garantem estabilidade às decisões transitadas em julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "A Ação Rescisória não pode ser utilizada para reexame de provas já analisadas na decisão rescindenda. A ausência de produção de prova pericial grafotécnica não configura erro de fato quando a autenticidade da assinatura foi objeto de apreciação na decisão originária."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 966, VI, VII e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na AR 6.417/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.11.2021; STJ, AgInt nos EDcl na AR 5.995/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por José Mendes dos Santos, contra a decisão proferida, que rejeitou, monocraticamente, o Recurso de Embargos de Declaração, mantendo o
decisum
proferido nos autos da Ação Rescisória, que indeferiu a petição inicial e julgou improcedente o pedido formulado.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reconsiderada, uma vez que houve omissão na análise do pleito de produção de prova pericial grafotécnica, requerido com a finalidade de comprovar que a assinatura constante do contrato bancário impugnado não lhe pertence.

Destaca que, no julgamento da ação rescindenda, o juízo de primeiro grau indeferiu a realização de perícia grafotécnica e julgou improcedente seu pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Aduz, ainda, que jamais solicitou ou contratou qualquer operação financeira junto ao Banco Pan S.A., sendo surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em decorrência de um contrato supostamente fraudulento.

Afirma que todas as tentativas administrativas de resolução do litígio foram infrutíferas, restando-lhe apenas a via judicial para buscar a desconstituição da obrigação.

Assevera que o mesmo ocorre com objeto do ex-casal, haja vista que a apresentação de nota fiscal ou qualquer outro documento comprobatório.

Reitera que a decisão monocrática ora agravada incorreu em erro ao considerar que o pleito rescisório se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito já apreciado, sem reconhecer que a prova essencial à comprovação de sua tese sequer foi analisada no curso da demanda originária.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, de consequência, processar e julgar a Ação Rescisória.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos (id. 264892751).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por José Mendes dos Santos, contra a decisão proferida, que rejeitou, monocraticamente, o Recurso de Embargos de Declaração, mantendo o
decisum
proferido nos autos da Ação Rescisória, que indeferiu a petição inicial e julgou improcedente o pedido formulado.

Cinge-se a controvérsia sobre a admissibilidade da Ação Rescisória ajuizada pelo agravante, com fundamento no artigo 966, VI, VII e VIII, do Código de Processo Civil (CPC/2015), sob alegação de erro de fato e manifesta violação à norma jurídica.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos originários, os argumentos, esposados pelo Agravante, constato que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e ressaltou a Ação Rescisória constitui medida excepcional, restrita às hipóteses expressamente previstas no artigo 966 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nem tampouco como meio para reexame de provas já analisadas e valoradas pelo juízo competente.

No caso concreto, o Agravante sustenta que a decisão rescindenda teria se baseado em documentação unilateralmente produzida pelo recorrido, não tendo sido oportunizada a produção de prova pericial grafotécnica para demonstrar a suposta falsidade da assinatura constante do contrato firmado com o Banco Pan S.A.

Entrementes, tal alegação não se sustenta, uma vez que a decisão rescindenda, bem como o acórdão do
Apelação Cível n.
1008217-91.2021.8.11.0003
, julgado pela Primeira Câmara de Direito Privado
, que a confirmou, não reconheceram qualquer erro de fato, pois a autenticidade da assinatura do agravante foi expressamente analisada à luz dos documentos constantes dos autos, sendo inviável, em sede rescisória, a rediscussão da matéria.

O artigo 966, VIII, do CPC, ao prever o erro de fato como fundamento para rescisão, exige o preenchimento de requisitos cumulativos, quais sejam: (i) que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido; (ii) que tal equívoco tenha sido determinante para o julgamento; e (iii) que não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial anterior sobre a matéria.

Na hipótese, tais requisitos não se fazem presentes, já que o exame da autenticidade da assinatura foi objeto de análise expressa na decisão rescindenda, que, com base no conjunto probatório disponível, afastou a tese de falsidade, consignando que os documentos apresentados pelo recorrido eram suficientes para demonstrar a validade do contrato e a efetiva realização da contratação.

Dessa forma, não há que se falar em erro de fato apto a justificar a rescisão do julgado, uma vez que a matéria foi devidamente debatida e decidida no curso do processo originário.

Quanto ao argumento de cerceamento de defesa, não se verifica qualquer irregularidade processual, pois, como visto, a decisão rescindenda não ignorou a questão da autenticidade da assinatura, mas sim a solucionou com base nas provas já existentes nos autos, concluindo pela desnecessidade de realização da perícia grafotécnica.

Não cabe, portanto, ao Agravante, valer-se da Ação Rescisória para reabrir a fase instrutória do processo e buscar nova valoração da prova, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, os quais conferem estabilidade às decisões transitadas em julgado, impedindo a reanálise de questões já apreciadas e definitivamente solucionadas pelo Poder Judiciário.

Vê-se, assim, que a ação rescisória não preenche os requisitos essenciais para o seu conhecimento, e via de consequência, o seu processamento.

Diante dessas considerações, a manutenção da
decisão agravada
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025